Tribunal: TJMT
Processo: 1017921-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1002154-47.2019.8.11.0059 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de suspensão da inscrição do agravante no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso - SIGCON.
Nas razões recursais (Id. 25228978), o agravante narra que “por meio do Prefeito Municipal Sr. Genebaldo José de Barros, que foi Gestor durante o período de 01/01/2005 até 31/12/2008, celebrou o Convênio n. 1.580/2007 com a FUNASA-Fundação Nacional de Saúde, com a interveniência do Estado de Mato Grosso, por meio da Casa Civil, tendo como objeto a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, sendo o valor do Convênio um montante de R$ 3.419.241,22 (três milhões, quatrocentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos)”.
Esclarece que “teve logo depois, como seu Gestor sucessor, o Sr. Lourival Martins Araújo, no período de 01/01/2009 até 31/12/2012, mas a obra não foi concluída e, pior ainda, sequer foi iniciada, existindo no local onde deveria ter sido edificada somente um matagal. A FUNASA, então, instaurou o processo n. 25100.045853/2007-58, onde exarou entendimento de que a Prestação Final de Contas do Convênio não foi aprovada, ocorrendo a impugnação total da execução física e financeira”.
Alega que “na atual Gestão, por causa do referido Convênio, entrou em situação de inadimplência perante as duas entidades, FUNASA e Estado de Mato Grosso. Com a FUNASA o Município conseguiu evitar o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplência do Governo Federal, pois informou que o problema foi causado por gestores anteriores e que tomou as medidas judiciais cabíveis contra os mesmos, sendo tal justificativa acatada pela FUNASA. Junto ao Agravado, contudo, apesar de ter procedido da mesma forma como procedeu com a FUNASA, conforme provam os documentos que foram juntados, o Agravante não teve o respaldo devido, posto que o Estado, por meio da Casa Civil, inseriu e manteve o nome do Município de Canabrava do Norte como inadimplente junto ao sistema SIGCON – Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso”.
Aduz que “A título de exemplo das graves consequências dessa situação, foi informado na Ação que o Município expediu em data de 09/09/2019 o Decreto n. 719/2019, declarando estado de emergência ante os incêndios florestais. O Decreto foi reconhecido pela Defesa Civil do Estado, contudo não foi possível celebrar convênios para recebimento de recursos exatamente pelo registro no SIGCON feito pela Casa Civil”.
Sustenta que “demonstrou ter tomado todas as medidas legais exigidas para ter seu nome excluído dos cadastros de inadimplência, e a FUNASA, do Governo Federal, reconheceu tal fato. Entretanto, o Agravado insiste em manter o Agravante no registro de inadimplência do SIGCON, o que está provocando graves consequências para o Município”.
Afirma que “é indispensável que consiga obter recursos externos para auxiliar na promoção do bem estar de seus cidadãos, por meio de obras e outras formas de benefícios”.
Assim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que “o Agravado suspenda a ordem de inserção e efetivamente exclua o nome do Município de Canabrava do Norte do cadastro de inadimplentes”.
Contrarrazões (Id. 30361962), pugnando pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar a sua intervenção no feito (Id. 32398995).
É o relatório.
A matéria posta sub judice comporta julgamento monocrático, pois atende ao disposto no artigo 932, V, a, do CPC.
Examinando os autos, penso que os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela restaram efetivamente demonstrados no caso em apreço.
Com efeito, no que tange ao fumus boni iuris, constam dos autos documentos que comprovam que o atual administrador tomou providências cabíveis para sanar a inadimplência do Município e responsabilizar o ex-gestor quanto aos fatos alegados na inicial, através da Ação Civil Pública no 1000511-54.2019.8.11.0059.
Por outro lado, o periculum in mora reside no fato de que o Município encontra-se inadimplente junto ao sistema SIGCON, estando, dessa forma, impedido de firmar convênios, acordos, contratos e ajustes perante os órgãos da Administração Pública Federal e Estadual.
Nesse descortino, impedir que o Município obtenha a certidão positiva com efeitos de negativa, devido as dívidas geradas por gestões anteriores, é o mesmo que penalizar a comunidade local em vez do administrador faltoso, o que não se pode admitir.
Ademais, a decisão atacada está em dissonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 615) e, havendo enunciado específico, sua aplicação é medida que se impõe.
Nestes termos, a referida súmula estabelece que “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”.
Dessa forma, a decisão combatida merece ser reformada para adequar-se ao posicionamento da Corte Superior.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no art. 932, V, a, do CPC, para determinar a suspensão da inscrição do Município de Canabrava do Norte-MT no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON, referente ao Convênio n. 1.580/2007.
Comunique-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora